Tribunal: TJMT
Processo: 1003088-07.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003088-07.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA PIMENTEL - CPF: 531.198.600-00 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003088-07.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1003088-07.2025.8.11.0055

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Izabel Cristina Pimentel

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ao restabelecimento do cartão de crédito e à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. O recorrente buscou a reforma da sentença, alegando inexistência de ilicitude, requerendo a improcedência total ou a redução das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço bancário que justifique a condenação por danos morais; (ii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) estabelecer o termo inicial correto para a incidência dos juros de mora sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, fundada no risco da atividade, nos termos do artigo 14 da referida norma.

4.

Restou comprovado nos autos que o cancelamento do cartão de crédito da autora ocorreu sem notificação prévia e sem motivação legítima, o que caracteriza falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar.

5.

A alegação de inadimplência não se sustenta, pois a consumidora apresentou comprovantes de pagamento e extrato bancário demonstrando os descontos contínuos mesmo após o cancelamento do cartão.

6.

A instituição financeira não logrou êxito em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, sendo aplicável o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7.

O dano moral restou configurado diante do transtorno injustificável e da interrupção indevida do serviço essencial, ultrapassando o mero aborrecimento.

8.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois não foi comprovado engano justificável.

9.

O valor fixado a título de dano moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da indenização.

10.

A correção do termo inicial dos juros de mora para a data da citação é medida de ordem pública e se impõe, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O cancelamento indevido de cartão de crédito, sem notificação prévia e com continuidade de descontos na conta do consumidor, configura falha grave que enseja indenização por danos morais.

3.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, na ausência de engano justificável, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Os juros de mora decorrentes de responsabilidade contratual incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, artigo 405; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1008773-94.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 26.08.2024;
TJMT, N.U 1031857-61.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 08.07.2024;
TJMT, N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003088-07.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1003088-07.2025.8.11.0055

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Izabel Cristina Pimentel

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
2
°
Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
309118850
):
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos contidos na inicial, condenou o banco ao pagamento de R$5.000,00(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, ao reestabelecimento do cartão de crédito da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$375,60(trezentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

309118852)

: requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos inicias, ou, alternativamente, para que seja reduzido o
quantum
indenizatório, bem como para que a restituição dos valores se dê na forma simples.

Contrarrazões
(Id.

309118856): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003088-07.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1003088-07.2025.8.11.0055

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Izabel Cristina Pimentel

VOTO

Eminentes pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos a autora
alega que teve seu cartão de crédito cancelado indevidamente, sem prévio aviso. Relata que buscou a solução na via administrativa para reaver o cartão, todavia, sem êxito.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio do cartão se deu, pois a autora estava inadimplente.

Contudo, a autora apresentou, em sua inicial, os comprovantes de pagamento das faturas que a instituição bancária alegou estarem em atraso. Ademais, juntou gravação de ligação telefônica com atendente do banco recorrente, ocasião em que foi informada de que o cartão havia sido cancelado em razão de contaminação por outro cartão de crédito que estava com a anuidade em atraso, tendo também apresentado o extrato bancário que comprova que os descontos referentes ao cartão continuaram sendo realizados em sua conta corrente, mesmo após o cancelamento.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o cancelamento do cartão de crédito da consumidora pela instituição bancária, que, por sua vez, deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.
Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem qualquer notificação prévia da consumidora, impedindo-a de utilizar o serviço.

Portanto, a restituição financeiro não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Ao caso em análise, é aplicável à instituição financeira o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor,
nesses termos
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Bloqueio de cartão de crédito sem prévia comunicação. Falha na prestação dos serviços evidenciada.

2. Necessária a indenização pelos danos morais suportados.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1008773-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)”.

“
RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE DANOS MORAIS POR BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Recurso Inominado. Insurgência em face da sentença pela qual reconhecera a falha na prestação do serviço e condenara o reclamado a indenizar os danos morais suportados pelo reclamante, em razão do bloqueio do cartão de crédito.

2. Falha na prestação dos serviços bancários, mormente quando o reclamante teve injustificadamente o bloqueio do cartão de crédito, sem prévia comunicação. A situação vivenciada extrapolou a esfera do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

3. Quantum indenizatório reduzido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor se adequa à extensão do dano, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031857-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)”.

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pela recorrida ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante do cancelamento injustificado do cartão de crédito, que caracteriza a falha na prestação de serviço.

Com relação ao pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

No mesmo sentido, os descontos efetuados a título de anuidade de cartão de crédito já cancelado configuram cobrança manifestamente indevida, porquanto o serviço correspondente não estava mais à disposição da consumidora. Assim, por ausência de justa causa e diante da vedação ao enriquecimento sem causa do fornecedor, mostra-se devida a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, nos moldes do dispositivo legal mencionado.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Com relação ao pleito do recorrente, que visa à mudança do termo inicial para aplicação dos juros, merece acolhimento, pois a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir da citação, considerando que se trata de responsabilidade contratual, conforme
artigo 405 do Código Civil.

Importante ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

A propósito:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. APLICABILIDADE. EX OFFÍCIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à devolução dos valores descontados (R$ 1.565,47) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, devido aos descontos indevidos de R$ 42,31 mensais no benefício previdenciário da parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve conduta ilícita por parte do banco ao efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelada, bem como a existência de danos morais indenizáveis e a adequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A instituição financeira não comprovou a idoneidade do contrato. A assinatura no contrato diverge dos documentos pessoais do autor, caracterizando a irregularidade da contratação e a cobrança indevida.

3. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

4. O valor de R$ 5.000,00 é adequado à extensão dos danos sofridos e à finalidade pedagógica da indenização.

5. A incidência dos juros de mora, se trata de matéria de ordem pública, in casu, deve ser alterada para a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

6. Deve ser compensado o valor disponibilizado ao consumidor referente ao empréstimo consignado, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença.

7. O valor de 15% sobre o valor da condenação é razoável e proporcional, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: " Os descontos indevidos no benefício previdenciário, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 429, II, 373, II Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024; STJ, AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJe 22/09/2022.

(N.U 1035670-93.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 01/01/2025)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, a quantia fixada a título de danos morais (de R$5.000,00 - cinco mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ademais,
DETERMINO
de ofício que os
juros de mora no que tange à condenação em danos morais incidam a partir da data citação,
mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025